Tribunal: TJPA
Processo: 0065450-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065450-39.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS, BANCO ITAUCARD

APELADO: NAZARE PINTO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a cobrança indevida de seguro e determinou a repetição do indébito em dobro, mas afastou a indenização por danos morais diante da ausência de prova de abalo à honra da autora.

2.

Embargante alega omissão quanto à análise dos arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 42, parágrafo único, do CDC, e arts. 5º, V e X, e 1º, III, da Constituição Federal, com objetivo de prequestionamento.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao deixar de se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais apontados.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, analisando a ilicitude da cobrança e afastando o dano moral com base na jurisprudência do STJ, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5.

Para fins de prequestionamento, registra-se a análise dos dispositivos invocados, tendo o colegiado concluído pela inexistência de abalo moral indenizável.

6.

O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0065450-39.2013.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ITAÚ SEGUROS E OUTROS

APELADO:

NAZARÉ PINTO MACHADO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
NAZARE PINTO MACHADO

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 26669319

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NAZARÉ PINTO MACHADO
,

em razão do ACÓRDÃO ID 26669319, assim constituído:

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGUROS VINCULADOS A CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ACATADO. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA. EXCLUSÃO DA SEGURADORA DO POLO PASSIVO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, condenando solidariamente o banco e a seguradora ao pagamento dos valores indevidamente cobrados em dobro e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: (i) a legitimidade da seguradora para compor o polo passivo; (ii) a validade da revelia decretada em seu desfavor; (iii) a existência de falha na prestação de serviço bancário que justifique a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (iv) a caracterização de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a ausência de pertinência subjetiva da ITAÚ SEGUROS S.A. à lide, impõe-se sua exclusão do polo passivo, com consequente perda de objeto do pedido de afastamento da revelia.

4. Comprovado que o cancelamento dos seguros foi solicitado em 2012, sendo ignorado pelo banco, que persistiu nas cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores.

5. Inexistindo prova de prejuízo à honra ou imagem da autora, a condenação por danos morais deve ser afastada, não configurando o caso hipótese de dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O embargante alega que o juízo reconheceu a cobrança indevida e manteve a repetição do indébito em dobro, mas afastou a condenação por danos morais sob o argumento de ausência de prova do abalo à honra da autora, omitindo-se, contudo, quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais expressamente invocados, como os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 42, parágrafo único, do CDC, arts. 5º, V e X, e 1º, III, da Constituição Federal, todos aplicáveis ao caso. Diante dessa omissão, opõem-se os presentes embargos com o fim de prequestionamento, para que o Colegiado se manifeste expressamente sobre a aplicação ou não dos referidos dispositivos, conforme exigido pelas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

Em contrarrazões pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu,
embargante sustenta que, embora o juízo tenha reconhecido a cobrança indevida e mantido a repetição do indébito em dobro, afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de ausência de prova do abalo à honra da autora, omitindo-se, entretanto, quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais expressamente invocados, tais como os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 42, parágrafo único, do CDC, e arts. 5º, incisos V e X, e 1º, inciso III, da Constituição Federal. Diante dessa omissão, opõem-se os presentes embargos com o objetivo de prequestionamento, a fim de que o Colegiado se manifeste expressamente sobre a aplicação ou não dos referidos dispositivos, conforme exigido pelas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

Todavia não se constata omissão ou insuficiência de fundamentação no acórdão embargado. O voto condutor analisou detalhadamente a questão, reconhecendo a ilicitude da conduta da instituição bancária, reconhecendo a falha na prestação do serviço ao manter a cobrança indevida de seguro após o cancelamento — circunstância que justificou a repetição do indébito em dobro, com base, inclusive, no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por outro lado, quanto ao dano moral, o acórdão entendeu, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a simples cobrança indevida, por si só, não configura abalo moral, ausentes elementos adicionais, como inscrição indevida em cadastro restritivo, publicidade vexatória ou exposição a constrangimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .317.508/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Desta forma, embora tenha sido afastada a indenização por dano moral, a decisão foi devidamente fundamentada, com base em precedente do STJ e nas provas dos autos, configurando divergência interpretativa quanto à aplicação dos dispositivos legais e constitucionais invocados, não cabendo embargos de declaração para reexame do mérito.

Para fins de prequestionamento, registra-se que o Colegiado analisou os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 42, parágrafo único, do CDC, e os arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, concluindo que, no caso concreto, não houve demonstração suficiente do abalo moral indenizável.

Ademais, é consolidado o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados, desde que fundamente adequadamente a decisão.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
).

Por fim, constatado que não há omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
dos declaratórios, e
OS REJEITO,
nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 29/07/2025